Tribunal: TJES
Processo: 5002661-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002661-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA e outros (3)

AGRAVADO: WALDICEA PECANHA DE AZEREDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REITERADO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 59 da Lei nº 8.245/91, diante do inadimplemento locatício reiterado.

Os agravantes sustentam: (i) controvérsia judicial sobre a relação locatícia em ação autônoma; (ii) existência de fiança contratual; (iii) ausência de caução pela locadora; e (iv) risco à manutenção da atividade empresarial e empregos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liminar de despejo com base na tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, mesmo quando presentes garantias locatícias e ausente a caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige ausência de garantia locatícia e caução para concessão da liminar de despejo; todavia, admite-se aplicação subsidiária do art. 300 do CPC quando presentes os requisitos da tutela de urgência.
5. Jurisprudência majoritária deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão da liminar mesmo na presença de garantias contratuais, desde que configuradas a probabilidade do direito e o perigo de dano.
6. No caso, há inadimplemento reiterado e elevado dos encargos locatícios, IPTU e condomínio, além de evidências de que a atividade comercial da locatária não foi paralisada.
7. A locadora é idosa e depende do aluguel para subsistência, o que agrava o risco de dano irreparável e reforça a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de liminar de despejo com base no art. 300 do CPC, mesmo quando presentes garantias locatícias ou ausente a caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, desde que configurados os requisitos da tutela de urgência. 2. O inadimplemento reiterado de obrigações locatícias autoriza a medida antecipatória, especialmente quando constatado risco de dano à parte locadora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.245/91, arts. 59, §1º, IX, e 62, II.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012269-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; TJES, AI nº 0022086-30.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; TJES, AI nº 5002090-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA – ÁGUA E SAL, MARIA MEIBER GUIMARÃES MARTINHO, MARCELO ANDRÉ PACHECO VIEIRA e ALCINEIA SUZANA ALVARENGA VIEIRA
, em face da respeitável decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo (Processo nº 5020573-30.2024.8.08.0035), que deferiu liminarmente o pedido de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 da Lei nº 8.245/91.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 57148171 dos autos de origem, assentou-se na demonstração inequívoca da inadimplência locatícia, e determinou a desocupação com base na tutela provisória de urgência, em razão da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravada é pessoa idosa, o que lhe confere prioridade de tramitação processual.

Em suas razões recursais (ID nº 12338323), os agravantes alegam, em síntese: (i) Que a relação locatícia está controvertida judicialmente em ação autônoma (processo nº 5013770-31.2024.8.08.0035), o que inviabilizaria a concessão da liminar; (ii) que o contrato possui garantia fidejussória, não estando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato; (iii) que não houve caução por parte da locadora; e (iv) que a desocupação liminar ensejaria severo prejuízo ao funcionamento de empresa que emprega mais de vinte funcionários. Requerem, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão de origem.

Na decisão sumária, proferida no ID 12436126 foi deferido o efeito suspensivo para melhor apuração da questão em debate.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 13066587, a agravada
WALDICÉA PEÇANHA DE AZEREDO
impugna todos os argumentos recursais, ressaltando (i) a sua condição de idosa, com prioridade legal na tramitação processual; (ii) a confissão expressa dos agravantes quanto ao inadimplemento das obrigações locatícias desde dezembro de 2023, com permanência no imóvel; (iii) a dívida acumulada de aluguéis, IPTU e condomínio superior a trezentos e sessenta mil reais; e (iv) a desnecessidade da caução nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, diante da inequívoca e volumosa inadimplência. Ao final requer o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA – ÁGUA E SAL, MARIA MEIBER GUIMARÃES MARTINHO, MARCELO ANDRÉ PACHECO VIEIRA e ALCINEIA SUZANA ALVARENGA VIEIRA
, em face da respeitável decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo (Processo nº 5020573-30.2024.8.08.0035), que deferiu liminarmente o pedido de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 da Lei nº 8.245/91.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 57148171 dos autos de origem, assentou-se na demonstração inequívoca da inadimplência locatícia, e determinou a desocupação com base na tutela provisória de urgência, em razão da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais (ID nº 12338323), os agravantes alegam, em síntese: (i) Que a relação locatícia está controvertida judicialmente em ação autônoma (processo nº 5013770-31.2024.8.08.0035), o que inviabilizaria a concessão da liminar; (ii) que o contrato possui garantia fidejussória, não estando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato; (iii) que não houve caução por parte da locadora; e (iv) que a desocupação liminar ensejaria severo prejuízo ao funcionamento de empresa que emprega mais de vinte funcionários. Requerem, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia reside na análise da legalidade e adequação da decisão que deferiu a liminar de despejo com base no art. 300 do Código de Processo Civil, apesar da existência de fiança contratual e da ausência de caução, sob o fundamento do inadimplemento reiterado e confesso das obrigações locatícias por parte dos agravantes.

De pronto, cumpre esclarecer que a relação jurídica material que fundamenta a demanda originária — contrato de locação de imóvel comercial — está regida pelas disposições da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que, em seu artigo 59, §1º, inciso IX, dispõe expressamente que:

“§1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
[...]
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 [...]”

Não se desconhece, portanto, as exigências legais para a concessão da liminar de despejo, todavia, sobre a dispensa da necessidade de atendimento dos requisitos da Lei de Locações para concessão da liminar de despejo trago reiterados precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPEJO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO ART. 300 DO CPC
– PANDEMIA DA COVID-19 –INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PREEXISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo sem a caução prevista no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC
. 2.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado se valer das disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo
, desde que preenchidos os requisitos para a medida, independentemente de caução, posicionamento que também é majoritário nesta egrégia Corte. [...]” (Data: 05/Apr/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5012269-21.2022.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Despejo por Denúncia Vazia) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei nº 8.245 de 1991 tem como requisitos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.
II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. Do CPC. III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento,
além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas. lV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. V.
Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada
. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0022086-30.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020) (destaquei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR.
POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DO PEDIDO COM FULCRO NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES DO CASO QUE ALBERGAM A PRETENSÃO DE URGÊNCIA AVIADA NA DEMANDA DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, verifica-se que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que (II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. II. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo, certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015. III.
Conforme proclama a jurisprudência desta Corte de Justiça, ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo
, a exemplo do que ocorreu na hipótese em tela[...]” (Data: 26/Nov/2021 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002090-62.2021.8.08.0000 - Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Despejo por Denúncia Vazia) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. 2) Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 3) Contudo,
mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n. º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15. 4) Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução
de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES. 5) É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. 6) Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo, no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos. 7) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. (TJES; AI 0005938-08.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/11/2019; DJES 14/11/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91.
POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.
LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1) A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 2) Todavia,
vale ressaltar que, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES (TJES, AI 24169012945, Relator Substituto: CRISTOVAO DE Souza PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2017). 3) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na inadimplência do locatário, no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo decorrente da impossibilidade da locatária de firmar novo contrato de locação com terceiros
, bem como ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, deve ser deferida a liminar outrora indeferida na origem. 4) Recurso de agravo de instrumento provido. (TJES; AI 0030256-89.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019) (destaquei)

Na hipótese, restou incontroversa a inadimplência reiterada e de alta monta dos agravantes, inclusive quanto a débitos de IPTU (ID 45704264 dos autos de origem) e Condomínio, posto que não apenas deixaram de honrar os pagamentos, mas também permanecem no imóvel sem a devida contraprestação ignorando, inclusive, o direito de pagamento que lhes assistia por força da norma prevista no art. 62, inciso II e art. 59, § 3º, da Lei 8.245/91.

A agravada, por sua vez, é idosa e depende dos rendimentos provenientes do aluguel do imóvel para sua subsistência. O prolongamento da situação agrava o prejuízo financeiro, com acúmulo de dívidas.

Ante ao exposto, a decisão de origem, que reconheceu o risco de dano irreparável em razão da inadimplência continuada, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser mantida, sendo descabidas e, até mesmo, temerosas as alegações dos agravantes quanto à impossibilidade de realização de suas atividades comerciais devido à problemas no imóvel, posto que é possível apurar em suas redes sociais que está em pleno funcionamento (ID 13066795).

Ademais, restou incontroverso nos autos que foi concedido a locatária um período de isenção de aluguéis justamente para a adequação do imóvel as suas atividades, sendo desarrazoada sua recorrente inadimplência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
mantendo a decisão que
determinou a imediata expedição de mandado de despejo compulsório contra a parte Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar